Tribunal: TJES
Processo: 5002373-80.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002373-80.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: LUCIANO SANTIAGO DOS SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL.

ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL. REFORMA DA DOSIMETRIA.

RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA.
AÇÃO REVISIONAL PROCEDENTE.
1. O inciso III, do art. 621, do Código de Processo Penal, ampara a revisão criminal caso se descubram novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.
2. O requerente possuía menos de 21 (vinte e um) anos ao tempo da prática delituosa, de modo que deve ser reconhecida em seu benefício a circunstância atenuante de menoridade relativa, estabelecida no artigo 65, inciso I, do Código Penal.
3. Revisão criminal julgada procedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se d
e
r
evisão
c
riminal ajuiza
da em favor de
Lu
ciano Santiago dos Santos
,

em face
do acórdão emanado pela
1ª
Câmara Criminal
, nos autos da Ação
P
enal nº 0018838-52.2002.8.08.0024, que
deu parcial provimento ao requerente, que
foi
condenado
pela prática do crime previsto no
artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal
,
à
pena de
14
(
quatorze
) anos de reclusão
,
a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

A defesa
argumenta, em
síntese, com fundamento no artigo 621, inciso
II
I, do Código de Processo Penal, o erro no tocante à dosimetria da pena, de forma que requer o reconhecimento da circunstância atenuante de menoridade relativa, estabelecida no artigo 65, inciso I, do Código Penal.

Pois bem.

Sabe-se que a intangibilidade da coisa julgada, no processo penal, deve ceder
a
os imperativos da Justiça, dando-se prevalência à verdade real e não à verdade formal.

Permite-se, portanto, pela revisão criminal, que o condenado possa pedir a qualquer tempo aos Tribunais, nos casos expressos em lei (
ex vi d
o artigo 621, incisos I ao III, do
Código de Processo Penal)
,
que reexamine o processo já findo, a fim de ser absolvido ou beneficiado de alguma outra forma.

Partindo dessa visão,
o inciso III, do art. 621, do C
ódigo de Processo Penal,
a
mpara a revisão caso se descubram novas provas de inocência do condenado
ou

de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Nes
s
a linha intelectiva, a defesa sustenta que
a sentença e o acórdão não observaram que o requerente era menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo da prática delituosa, de modo que pretende seja reconhecida a circunstância atenuante de menoridade relativa,
prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal,
in verbis
:

Art. 65.
São circunstâncias que sempre atenuam a pena:

I – ser o agente menor de 21 (vinte e um), na data do fato, ou maior de 70 (setenta) anos, na data da sentença;

Assim, após analisar com acuidade a documentação que instrui o feito, é certo que
assiste razão à defesa
.

Isso porque, depreende-se da denúncia (id. 7425112) que os fatos ocorreram no dia 23 de setembro de 2002, enquanto da carteira de identidade de Luciano Santiago dos Santos (id. 7425116), infere-se que o requerente nasceu no dia 15 de maio de 1982.

Diante disso, conclui-se que o requerente possuía 20 (vinte) anos de idade na data do crime pelo qual foi condenado, de forma que deve ser contemplado pela circunstância atenuante de pena prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal.

A propósito, esse também foi o entendimento da Procuradoria de Justiça, em parecer no id. 7630837, oportunidade em que consignou que “a douta defesa fez prova hábil da menoridade relativa do ora requerente, merece provimento a presente revisional para reconhecer e aplicar a atenuante, com a consequente revisão da reprimenda imposta”.

Dessa forma, considerando a pena-base estabelecida no acórdão id. 7425114 em 14 (quatorze) anos de reclusão, em razão do reconhecimento da circunstância atenuante de menoridade relativa, adoto a fração redutora de 1/6 (um sexto), e estabeleço a pena intermediária em
11 (onze) anos e 08 (oito) meses
de reclusão.

Em sequência, considerando a ausência de agravantes, causas de aumento e de diminuição de pena a serem consideradas, fixo como
definitiva
para cumprimento de Luciano Santiago dos Santos a pena de
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicialmente fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

Por derrade
iro, quanto ao pedido de conce
ssão da
gratuidade da justiç
a
,
considerando a
presunção relativa de veracidade da alegação da insuficiência de recursos financeiros para arcar com as custas e despesas processuais, aliada à ausência, nos autos, de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade,
mormente quando o requerente se encontra preso
, fato que contribui para sua insuficiência de recursos, devem ser concedidos os benefícios da justiça gratuita, com a consequente isenção das custas processuais, aplicando-se o que dispõe o § 3º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

À luz do exposto e
em consonância com a Procuradoria de Justiça,
JULGO PROCEDENTE
o pedido revisional, para, nos autos da Ação Penal nº 0018838-52.2002.8.08.0024
,

reconhecer a circunstância atenuante de menoridade relativa
, reduzindo a pena de
Luciano Santiago dos Santos quanto ao crime do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal para 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, e mantendo os demais termos do julgamento combatido
.

Caso prevaleça o entendimento deste relator, determino que o resultado do presente Julgamento seja imediatamente comunicado à
Vara de Execuções Penais de Vila Velha (processo de execução)
, bem como ao Juízo da
1ª
Vara Criminal de
Vitória
– Tribunal do Júri (onde tramitou o processo de origem)
, a fim de que sejam adotas as necessárias e urgentes providências com vistas a eventuais regularizações no que tange à execução da pena, bem como à correção da anotação da
folha de antecedentes criminais
, no que se refere ao resultado final do referido processo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.